Tribunal: TCU
Processo: 043.575/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2141/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.575/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fernando de Oliveira Preto (XXX.085.778-XX); Maria Ines da Silva Marques (XXX.844.845-XX); Marinalva Marques do Nascimento Barros (XXX.366.015-XX); Monica Oliveira de Almeida (XXX.751.965-XX); Nailton Silva Pimentel Filho (XXX.802.335-XX); Paulo Santos Macedo (XXX.723.065-XX); Pedro Augusto Nerica Gomes da Rocha (XXX.871.595-XX); Priscila Queiroz Lameira (XXX.378.905-XX); Rafael Brasil Inah de Almeida (XXX.712.065-XX); Rafael de Azevedo Alves Brito (XXX.579.515-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.